Tribunal: TJMT
Processo: 1009936-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009936-20.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: GELSON TADEU GOBBI.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação ordinária c/c pedido de tutela de urgência proposta por Gelson Tadeu Gobbi, deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que “a argumentação central do requerente é falaciosa: não há qualquer nulidade do acessório (termo de apreensão) por ausência do principal (auto de infração), sendo evidente, do próprio termo de apreensão, que foi lavrado o respectivo auto de infração”, porquanto “tanto o termo de apreensão quanto o termo de depósito juntados pelo próprio autor expressamente mencionam o número do auto de infração 159880”.
Assevera que “a apreensão se deu no âmbito de ação fiscalizatória higidamente conduzida, tendo sido lavrados auto de infração, auto de inspeção, termo de apreensão, termo de depósito, termo de embargo/interdição, acompanhados do Relatório Técnico 043/DUDSINOP/SEMA-MT/2021, bem como instaurado processo administrativo. O resultado da busca de processos em nome do autor [...], que supostamente serve de prova de que diligenciou perante a SEMA, mas inexiste processo administrativo em seu nome, se refere a consulta no sistema de licenciamento do Estado de Mato Grosso SIMLAM”. Portanto, “é evidente que o resultado retornaria negativo, pois, conforme informação registrada no próprio Relatório Técnico que acompanha a autuação, a propriedade não se encontra cadastrada na base de dados digitais da SEMA/MT, bem como, em consulta ao SIMLAM e ao protocolo SAD, não há qualquer autorização para extração seletiva de madeiras em toras nesta área”.
Afiança que “o sistema base de protocolo do Estado já conta com registro do procedimento administrativo instaurado em seu nome, a partir do respectivo auto de infração, desde o dia 09/04/2021, [...] cuja consulta é igualmente singela de se realizar”.
Afirma que “as circunstâncias da autuação e da ação fiscalizatória, revelam a absoluta má-fé nas alegações de que a apreensão dos bens foi efetivada sem qualquer motivação. Com efeito, tanto o auto de inspeção quanto o relatório técnico são cristalinos ao descrever que a equipe de fiscalização da SEMA compareceu ao local em duas oportunidades (05/04/2021 e 09/04/2021), tratando-se de ação de grande porte, em que foi constatada a prática de ilícitos ambientais e localizadas pessoas que, ao serem abordadas, se identificaram como funcionárias do autor. Ainda, quando houve o retorno à área, boa parte da madeira havia sido removida, tendo sido descrito, inclusive, episódio de ameaça aos motoristas da Defesa Civil do Município de Sorriso quando foram fazer a retirada das toras.”.
Acentua que, “restou demonstrado que o bem apreendido estava sendo usado na prática de infração ambiental, conforme informações constantes dos autos, extraídas do Relatório Técnico 043/DUDSINO/SEMA-MT, que é inclusive acompanhado de imagens dos bens em utilização no ilícito. Diante do exposto, resta evidente que a apreensão do bem é cabível, restando comprovado que fora utilizado na prática de infração ambiental, razão pela qual ressai claro que não houve ofensa a direito do requerente que mereça reparo por parte do Poder Judiciário, pelo contrário, o que se observa é estrita observação a legislação de regência.”.
Alega que, “é apenas excepcional a possibilidade de nomeação do particular como fiel depositário, pois, em regra, os bens devem ficar sob a guarda de órgão ou entidade responsável.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Com efeito, a não exibição do Auto de Infração n° 159880 da Secretaria de Estado do Meio Ambiente configura, portanto, ofensa a preceitos constitucionais, na forma acima descrita.
Diante disso, considerando a ausência de exibição do competente Auto de Infração n° 159880, bem como de Instauração de Processo Administrativo Ambiental (ID. 54842250, ID. 54842255 e ID. 54842256), não há fundamento legal para manutenção da apreensão dos bens recolhidos.
Noutro giro, ainda que fosse se considerar legítima a apreensão dos bens, a sua manutenção somente se justifica nas hipóteses em que sua posse, constituiria meio permanente para a prática de crimes ambientais, o que a meu ver não se trata da hipótese dos autos.
Assim, não há, por ora, elementos indicativos de reiteração da conduta infratora ou de que os próprios bens aprendidos tenham sido utilizados anteriormente para a prática de dano ambiental, capaz de autorizar a manutenção da apreensão desses bens.
[...]
De consignar que não consta dos autos nenhuma imputação ao Autor de quaisquer atos capazes de legitimar as restrições impostas aos seus bens, sendo conforme entendimento jurisprudencial, admitida somente quando sua utilização é destinada ao uso específico e exclusivo do delito ambiental, na forma do artigo 25, § 4o, da Lei 9.605/98 e portanto, não havendo na espécie, documentação que comprove que os veículos tenham sido utilizados exclusivamente para a prática de atividade ambiental ilícita, sua restituição é medida de rigor.
[...]
Por oportuno, não há como se permitir que os bens apreendidos fiquem a mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, sobretudo quando o Autor comprova a sua propriedade e os utiliza para o exercício de suas atividades de subsistência, aliado ao fato de que os bens paralisados causam depreciação econômica, o que não é proveitoso ao proprietário e muito menos ao poder público.
Deste modo, diante dos documentos colacionados aos autos, entendo estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar, sendo de medida o seu deferimento.
‘Ex positis’, defiro o pedido liminar postulado no sentido de determinar que o requerido proceda à imediata restituição dos veículos (1) Caminhão Mercedes BENZ, Modelo AXOR 3344S6X4, Cor Branca, Placa NPM-4595, Chassi 9BM958471AB728106, Renavam 00269881964; 2) Reboque TR MAD BRU, Modelo GOYDO SRTOR TO02, Cor Branca, Placa NUB-5204, Chassi 9a9T1102BBPAD3004, Renavam 00316892343; 3) Trator de Esteira KOMATSU, Modelo D30, Cor Amarelo, Motor Mercedes Benz OM 352 e 4) Pá Carregadeira CASE, Modelo W20E, Ano 1997, Cor Amarela, Com Concha, Série JHF0020705) em favor do Requerente, ao que nomeio-o como fiel depositário, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação.
Quanto ao pedido de pagamento das custas de forma parcelada, ‘ainda que a parte não seja hipossuficiente, muitas vezes não dispõe da quantia integral para quitar as custas e despesas processuais iniciais em uma única vez, tendo em vista que em muitos casos sua renda é proveniente de rendimentos mensais, os quais de uma só vez não totalizam o valor das custas, obstando o acesso da parte à justiça. II – O princípio da inafastabilidade da jurisdição deve sempre ser observado, de modo a possibilitar as partes o acesso ao poder judiciário. III - O parcelamento das custas não causará nenhum prejuízo ao Judiciário ou aos cofres públicos, tendo em vista que os agravantes suportarão todas as despesas que lhe são cabíveis. (Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara De Direito Privado, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018), razão pela qual defiro o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, devendo o requerente ser intimado para proceder o pagamento na forma do § 7°, artigo 468 da CNGC.
Cite-se, intimando-se o Requerido deste ‘decisum’, quanto aos termos da presente ação, cientificando-o que dispõe do prazo legal para responder, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015.
Após, intime-se a parte requerente para manifestação em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015.
Oportunamente, concluso.
Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
Cumpra-se, com urgência, inclusive, em plantão judiciário, se necessário, servindo a presente ‘decisum’ como mandado judicial.
Sinop, data registrada no sistema. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1009334-81.2021.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 55019601).
O agravado requereu em sede de tutela provisória de urgência, “a liberação dos veículos (Caminhão MERCEDES BENZ, Modelo AXOR 3344S6X4, Cor Branca, Placa NPM-4595, Chassi 9BM958471AB728106, Renavam 00269881964; Reboque TR MAD BRU, Modelo GOYDO SRTOR TO02, Cor Branca, Placa NUB-5204, Chassi 9a9T1102BBPAD3004, Renavam 00316892343; Trator de Esteira KOMATSU, Modelo D30, Cor Amarelo, Motor Mercedes Benz OM 352 e Pá Carregadeira CASE, Modelo W20E, Ano 1997, Cor Amarela, Com Concha, Série JHF0020705)” (Id. 54840987, fls. 50).
Ocorre que, a simples alegação de que, os “agentes de fiscalização da SEMA/MT”, realizaram a apreensão sem informar o motivo e sem “fornecer qualquer outro documento (a exemplo de auto de inspeção, auto de infração, termo de embargo, termo de depósito, ordem de serviço ou outro)” (Id. 54840987, fls. 3), não afasta, em análise de tutela provisória de urgência, a legalidade do termo de apreensão, bem como do termo de depósito (Primeira Instância, Id. 54842249, fls. 1/2), lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, em decorrência da lavratura do auto de infração ambiental no 159880 (Id. 89948975, fls. 1).
Assim, a princípio, não se constata ilegalidade flagrante ou abusividade na atuação do órgão de fiscalização ambiental, presente a presunção de legitimidade e veracidade: “Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).
Com efeito, milita em favor de procedimentos fiscalizatórios a presunção de legitimidade (MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de direito administrativo. 8 ed. Malheiros, 1996, p. 240; MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 16 ed. RT, 1991, p. 135); e que “[...] as decisões da administração são editadas com o pressuposto de que estão conformes as normas legais e de que seu conteúdo é verdadeiro". (MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 3. ed. RT, 2000, p. 154).
Ademais, quanto à apreensão de bens e instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, certo é que, “Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos” (artigo 25, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998). Portanto, trata-se de ato vinculado, pelo que desnecessário comprovar que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita.
Acerca disso, muito recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento:
DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.
2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.
3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).
4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".
5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".
6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental – além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial –, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".
8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, Primeira Seção, REsp 1814944/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de fevereiro de 2021). [sem negrito no original]
Em relação à nomeação do agravado como fiel depositário dos bens apreendidos decorrentes de infração ambiental, o Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, dispõe:
Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.
Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão. [sem negrito no original]
Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:
I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou
II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.
§ 1o Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.
§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.
§ 3o A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. [sem negrito no original]
De resultado, cabe à Administração Pública, no exercício do seu poder discricionário, definir quem assumirá o encargo de fiel depositário, dentre o rol descrito nos incisos I e II do artigo 106 do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008.
Além disso, verifica-se que, houve comunicação do Diretor Regional da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso para “instauração da competente ação penal se presente os seus pressupostos, e, se couber, propositura da respectiva ação civil pública” (Id. 89948975). Logo, à primeira vista, não é possível a liberação dos bens apreendidos em sede de tutela provisória de urgência, mormente porque, os desdobramentos da questão discutida passaram também a ganhar contornos criminais.
Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 17 de junho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator